Tribunal: TJDFT
Processo: 0731202-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0731202-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: PAULO CESAR OLIVEIRA DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A em face decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (n. 0740224-71.2017.8.07.0001) que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra PAULO CESAR OLIVEIRA DO AMARAL, indeferiu a reiteração de consulta aos sistemas disponíveis ao juízo, bem assim a pretensa expedição de ofício à Receita Federal, a fim de que disponibilizasse a Declaração de Operações Imobiliárias – DOI da parte devedora, ora agravada, com vistas a localizar bens passíveis de penhora, nos termos da decisão de ID 49534239, p. 1/4. Em suas razões recursais, a instituição bancária agravante narra que já implementou diversas medidas com o intuito de localizar bens da parte adversa, contudo, sem sucesso. Alega que não há periodicidade para realização das consultas/diligências propugnadas, fenecendo, por conseguinte, razão para manutenção da decisão impugnada, sobretudo porque o requerimento fundamenta-se nos princípios da economia e celeridade processuais, bem assim no comando estampado no art. 139, IV, do Código de Ritos. Ao final, também requer a pesquisa via SNIPER (ID 49534236, p. 7). Pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão hostilizada, até ulterior determinação desta Corte.No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, com o deferimento das diligências/consultas propugnadas na espécie. Preparo regular (ID's 49534237 e 49534238). É a síntese do que interessa. Decido. Preliminarmente, não conheço do pedido para realização de consulta via SNIPER, porquanto totalmente divorciado dos termos do decisório impugnado, bem assim da petição que a antecedeu, formulada pela própria parte agravante, que consignou pedidos específicos: a) de consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD; b) voltados à disponibilização da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), da Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB), da Declaração de Imposto Territorial Rural (DITR) e da Declaração de Informações Econômico-fiscais (DIPJ) (ID 164623013 – processo de origem n. 0740224-71.2017.8.07.0001). Em verdade, o pleito relacionado à consulta ao SNIPER foi objeto de decisão preclusa do magistrado embrionário, porquanto proferida em 23/05/2023 (ID 159601671 – processo de origem n. 0740224-71.2017.8.07.0001). Quanto ao mais, dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma processual, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou incerta reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, não há risco de dano grave ou de difícil reparação aos interesses da instituição agravante, porquanto o recurso sequer se fundamenta em tais aspectos. Ante a ausência de risco de perecimento do direito, caso haja o deferimento dos pedidos quando da análise do mérito deste agravo de instrumento, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. P. I. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator